Tribunal: TJDFT
Processo: 0729433-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. REGULARIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO C. STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, a Defesa busca a nulidade das provas decorrentes do procedimento de busca domiciliar, diante da alegada ausência de motivação para que os policiais entrassem na residência do réu. 2.1. No mérito, a controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de redução da pena na segunda fase, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; reconhecer o tráfico privilegiado; bem como em revisar o regime inicial de cumprimento de pena, e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem a imóvel vinculado ao acusado, a fim de verificar eventual traficância de drogas no local, pois visualizaram o réu descartar uma porção de maconha e tentar fugir do local, o que torna válido o procedimento de busca domiciliar.
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Condenação por fato posterior ao dos autos, com trânsito em julgado definitivo posterior, não é apta para impedir o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com base no art. 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
6. Deve ser modificado o regime inicial de cumprimento para o aberto, quando a pena privativa de liberdade foi reduzida para quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é primário, portador de bons antecedentes e não teve qualquer circunstância judicial avaliada desfavoravelmente.
7. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.